Tribunal: TJDFT
Processo: 0742161-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742161-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS CARVALHO AGRAVADO: JANDSON RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA DAS GRACAS CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação rescisória de negócio jurídico com indenização por danos morais e materiais e pedido de busca e apreensão de veículo (no 0718354-63.2024.8.07.0020), proposta em desfavor de JANDSON RODRIGUES DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na busca e apreensão de veículo, nos seguintes termos (ID 209981007): “Primeiramente, DEFIRO a gratuidade judiciária à autora. Trata-se de ação proposta sob o rito comum, com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, consistente na busca e apreensão de veículo. A autora alega ter adquirido automóvel mediante financiamento (ainda não quitado) e cedido ao réu o veículo, mediante o compromisso deste de pagar as prestações do financiamento e demais obrigações referentes ao bem. No entanto, afirma que o réu inadimpliu suas obrigações e tem acumulado infrações de trânsito na condução do automóvel. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões, a agravante pede, liminarmente, a imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido de tutela provisória antecipada de urgência formulado pela autora. No mérito, pede o provimento do presente recurso, reformando-se a decisão interlocutória para que seja concedida a tutela provisória de urgência, determinando a busca e apreensão do veículo VW NOVO VOYAGE – 4P 1.6, PARTICULAR, 104 CV/ 1598, MOTOR “CCRN97948”, ETA/GAS, ANO: 2012/2013, COR PRATA, CHASSI: 9BWDB05U5DT143706, PLACA: FFV0J60, em posse do agravado. Argumenta, em suma, ter cedido o veículo objeto dos autos ao réu mediante acordo verbal, estabelecendo uma obrigação clara e específica: o requerido deveria arcar com todas as prestações do financiamento, bem como com os débitos decorrentes do uso do veículo, tais como IPVA, multas, seguro obrigatório e licenciamento anual. No entanto, o ora agravado não cumpriu com suas obrigações, configurando inadimplemento. Defende o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar de busca e apreensão do bem. Afirma ter apresentado documentação robusta capaz de comprovar a inadimplência do réu, mormente o extrato de financiamento e os comprovantes de negativação no Serasa, que demonstram inequivocamente não ter o réu cumprido suas obrigações contratuais, deixando de pagar as prestações do financiamento, bem como os impostos e multas decorrentes do uso do veículo. A probabilidade do direito da autora é clara, pois o contrato verbal firmado entre as partes estabelecia que o réu assumiria todas as responsabilidades financeiras relacionadas ao veículo. A inadimplência do réu, portanto, viola diretamente os termos acordados, configurando o descumprimento contratual. Quanto ao perigo de dano, aduz ser este igualmente evidente, pois está sofrendo prejuízos financeiros significativos, como a negativação de seu nome no Serasa, o que impacta diretamente sua capacidade de obter crédito e realizar outras transações financeiras. Além disso, o acúmulo de multas e impostos em seu nome, decorrentes do uso imprudente do veículo pelo réu, agrava ainda mais sua situação financeira. A deterioração do veículo, que está sendo utilizado de maneira irresponsável pelo réu, também representa um perigo de dano iminente, pois a depreciação do bem pode resultar em uma perda patrimonial irreparável para a autora. Portanto, a resolução do contrato verbal é justificada e necessária para proteger os direitos da autora. A busca e apreensão do veículo é medida adequada para evitar a continuidade dos danos causados pelo réu e para garantir que a agravante possa retomar a posse do bem, minimizando os prejuízos financeiros e materiais (ID 64742457). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça (ID 209981007 da origem). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se ação rescisória de negócio jurídico com indenização por danos morais e materiais e pedido de busca e apreensão de veículo proposta em desfavor do ora agravado, através da qual a autora pretende reaver veículo financiado em seu nome e repassado, em razão de ajuste verbal, ao requerido. Além disso, pede a rescisão do referido pacto, e a reparação pelos danos materiais e morais sofridos (ID 209191919). Conforme consta, a autora juntou contrato de compra e venda de veículo, firmado entre ela e VS Motors DF veículos (ID 209191939 - pág. 1), bem como contrato de financiamento em seu nome junto ao Banco Pan (ID 209191939 - pág. 2) para aquisição do automóvel. Além disso, acostou o documento do carro em seu nome (ID 209191940), registros de infrações de trânsito (IDs 209191942 e 209191944), total de débitos do veículo (ID 209192545) e um documento do Banco Pan intitulado como “Transferência de dívida” (ID 209192547). Este último documento representa uma ficha cadastral de transferência de débito e está preenchida em nome da autora [cedente] e do requerido [cessionário]. Todavia, não consta nenhuma assinatura no termo e não há sequer a indicação do número do contrato do qual advém a dívida, circunstância que poderia conferir maior verossimilhança às alegações da recorrente. Dos elementos juntados não restou minimamente demonstrado nos autos a ocorrência de negócio jurídico entre as partes e os termos do referido ajuste, razão pela qual, como bem dispôs a decisão agravada (ID 209981007), faz-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Desta feita, conclui-se pela falta de elementos suficientes que assegurem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requerida pela agravante (busca e apreensão do veículo), notadamente diante da necessidade de incursão probatória. Nessa linha, precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O poder de o Juiz antecipar a tutela exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final. É instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso o legislador cercou-se de cautelas, exigindo a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Revela-se prematuro o pleito liminar de concessão de tutela de urgência para que seja determinada a busca e apreensão de veículo que teria sido supostamente locado ao Réu, porquanto a questão engendrada nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo de origem com a prévia instauração do contraditório e dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na demonstração da probabilidade do direito.3. Recurso improvido.” (0706791-69.2023.8.07.0000, Relatório: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 21/11/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0721113-94.2023.8.07.0000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 30/11/2023). Portanto, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 04 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator